Tribunal: TJDFT
Processo: 0703707-06.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. SINDIRETA. SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TCDF. SINPOL-DF. IRDR 21. HONORÁRIOS RECURSAIS. ESCALONADOS. NA FORMA DO ART. 85, § 3o, DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos declaratórios opostos contra o acórdão, o qual julgou a apelação interposta contra sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa dos autores nos autos do cumprimento de sentença 1.1. Em suas razões recursais, os embargantes alegam a existência de omissão no aresto. Requerem o acolhimento do recurso com a atribuição dos efeitos infringentes. 1.2. Sustentam: “para a execução do título judicial obtido pelo SINDIRETA/DF, a demonstração de fazer parte da Administração Pública Direta do Distrito Federal. Assim, demonstrando-se serem os exequentes policiais civis e, portanto, integrantes da Administração Pública Direta do Distrito Federal, por força do art. 2o, §1o, inciso IV, do Decreto 37.716/11, não se pode negar a execução do título judicial obtido pelo SINDIRETA/DF, o qual substituiu toda a referida categoria, sem qualquer delimitação subjetiva”. 1.3. Por fim, no tocante aos honorários recursais, informam ocorrência de obscuridade a qual deve ser sanada, por esta via.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.
3. O aresto embargado dispôs: “de acordo com as fichas financeiras anexadas aos autos originários, os embargantes foram admitidos na Polícia Civil do Distrito Federal, categoria abrangida pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (SINPOL/DF)”. 3.1. Dessa forma, o julgado consignou estabelecer, o art. 8o, inc. II, da Constituição Federal, o instituto da unicidade sindical, segundo o qual é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial.
4. Este Tribunal de Justiça, no julgamento dos autos no 0723785-75.2023.8.07.0000, admitido pelo procedimento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, sob o Tema IRDR 21, firmou a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva.” 4.1. Dessa forma, o julgado embargado está de acordo com o decidido no julgamento do IRDR 21 ao reconhecer a ilegitimidade ativa dos agravados em pleitear o direito ao benefício estabelecido no processo n. o 32.159/97 (atual 0000491-52.2011.8.07.0001).
5. Dos honorários recursais. Não há obscuridade, pois o aresto foi claro no sentido de terem os apelantes, ora embargantes sido condenados ao pagamento dos honorários recursais, de forma escalonada, nas duas faixas, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC: a) 10% na faixa inicial, até 200 salários-mínimos; b) 8% na faixa subsequente, acima de 200 salários-mínimos, sobre o valor da causa (R$ 439.300,26).
6. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
7. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
8. Embargos de declaração rejeitados.